Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703352-07.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIEGO FIGUEIREDO WILLEMANN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. RETESTE. RECUSAS ANTERIORES DO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido, consistente na determinação ao réu/recorrido de submissão do Autor a novo exame psicotecnico. 2. Aduz o recorrente que o núcleo da causa de pedir não é apenas a existencia de sentenca favoravel passivel de reforma, como veio a ocorrer. Assevera, também, que, ao tempo da sentença que anulou o exame psicotécnico, não se exigiu reexame, e esse era o entendimento do eg. STF. 3. A sentença prolatada, em 30.06.2017, nos autos do processo 2016.01.1.086389-2, que declarou a nulidade da eliminação do autor no concurso público regido pelo Edital n. 1 de 24/05/2011, foi reformada para julgar improcedentes os pedidos do autor/recorrente. Note-se que o deferimento da tutela de urgência naqueles autos, confirmada em sentença, foi posteriormente reformada, e não agasalha a pretensão do autor, de reteste. 4. É desinfluente para o deslinde da controvérsia estabelecer o marco temporal do entendimento do STF quanto à necessidade ou não de submissão do candidato a novo exame psicotécnico quando anulado o anterior, porquanto natureza precária da antecipação de tutela e da sentença posteriormente reformada não lhe concede o direito à manutenção no cargo, tampouco salvaguarda direito a novo exame, mesmo que, à época da decisão precária, não houvesse obrigatoriedade de reexame. Consoante entendimento do STF, não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado (RE 608.482-RN). 5. Nesse passo, não é possível a determinação de reteste com base na alegação do recorrente, de que sua recusa, à época, à submissão a novo exame psicotécnico se deu em razão de a jurisprudência do STF não exigir o reexame. A administração, no intuito de regularizar a situacao funcional dos candidatos, nos termos do Decreto Distrital 35.851/2014, aplicou novo exame psicotécnico aos que se encontravam sub judice, tendo o autor recusado, em duas oportunidades, ancorando-se em decisões precárias, que foram posteriormente reformadas. Não pode, pois, pretender agora que a administração chancele nova oportunidade, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. 6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. 7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. O Embargante alega omissão no Acórdão, sob o fundamento de que houve pronunciamento sobre a ofensa a Constituição Federal. 3. Não há qualquer vício no acórdão. O acórdão enfrentou pontualmente todas as questões suscitadas nas razões recursais. Discorreu, de forma minudente, sobre a ausência de direito à manutenção no cargo e ausência de direito ao reteste, dada a natureza precária da antecipação de tutela e da sentença posteriormente reformada. 4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. 5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXV e XXXVI da CRFB, porquanto, há ofensa à segurança jurídica exigir de candidato a concurso público a conduta em sentido diverso de jurisprudência vinculante do STF, vigente à época dos fatos, posteriormente modificada. Defende a parte autora que a exigência de reteste em exame psicotécnico somente passou a ser exigido em 20/09/20218, conforme julgamento, pelo STF, do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, tombado sob o no 1.133.146 – DF, de modo que, à época da convocação para o reteste, pela Administração Pública, em 23/02/2016 e 06/01/2017, não havia tal exigência, o que gerou a boa-fé do candidato em confiar no Estado Juiz, sendo o STF o competente para dar a última palavra, com efeito vinculante. A parte recorrente, aponta, ainda, ofensa ao art. 93, IX da CRFB, porquanto aduz que o Acórdão de mérito deixou de apreciar pontos essenciais, tais como alteração de jurisprudência vinculante do STF e segurança jurídica, negando a prestação jurisdicional efetiva. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Contudo, a parte recorrente não é beneficiária da justiça gratuita, nem tampouco requereu a isenção, por alteração de sua condição econômica, o que implica a deserção do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, na forma do art. 42, § 1o da Lei no 9.099/1995, Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, porquanto ausente o requisito extrínseco Preparo. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 20 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal